Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 1o, INCISO V, DA LEI 8.137/1990. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI 8.137/1990 PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI 8.137/1990, SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM A DOCUMENTAÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DA EMPRESA COM A MERCADORIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. CRÉDITO ESCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 1o, INCISO I, DA LEI 8.137/1990. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA MANTIDA. REQUISITOS DO DOLO ESPECÍFICO E DA CONTUMÁCIA NA CONDUTA PRESENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao delito do artigo 1o, inciso V, da Lei no 8.137/1190, pois o acervo probatório, em especial o depoimento do fiscal tributário e a retirada da mercadoria por representante legal da empresa, revelam que a mercadoria apreendida por ser transportada sem documentação fiscal estava vinculada à empresa, cujos administradores de fato eram os réus.
2. Aquele que declara devidamente o ICMS e não faz o recolhimento aos cofres do estado pratica conduta que subsume ao tipo penal do crime de apropriação indébita tributária.
3. O acervo probatório é farto em demonstrar que os réus, no exercício da administração empresarial, deixaram de recolher ICMS aos cofres do Distrito Federal, por 132 vezes, no período de janeiro de 2011 a maio de 2017, causando prejuízo cuja cifra, atualizada até 05/09/2019, chegou a R$ 34.052.902,05 (trinta e quatro milhões, cinquenta e dois mil, novecentos e dois reais e cinco centavos).
4. O longo período em que o imposto deixou de ser recolhido, aliado aos fatos de que a empresa estava registrada em nome de terceiros, o capital social é bem inferior à dívida tributária e durante parte do período em que não foram feitos os recolhimentos, o grupo empresarial dos réus estava em plena expansão, realizando investimentos em imóveis, não há dúvidas quanto ao dolo específico de apropriação indébita tributária.
5. Considerando que os créditos tributários referente aos crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita tributária estão inscritos em dívida ativa, descabida a fixação de reparação mínima de danos. Precedentes desta Corte de Justiça.
6. Considerando que a supressão de valores devidos a título de ICMS ao Distrito Federal superou R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais), estabelecido pela Portaria 84/2021-PGDF para definição de “grandes devedores”, deve incidir a causa de aumento de pena descrita no artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.137/1990, referente ao grave dano à coletividade, no que tange ao crime de apropriação indébita tributária.
7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 1o, inciso V, da Lei no 8.137/1990, afastar a condenação à reparação de danos. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para, confirmando a desclassificação do crime previsto no artigo 1o, inciso I, para o delito do artigo 2o, II, ambos da Lei no 8.137/1990, condenar ambos os réus por este delito, por 162 (cento e sessenta e duas) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, ficando os réus condenados às penas de 02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 36 (trinta e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do fato.